Tribunal: CARF
Processo: 18470.731173/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731173/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.134 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
PATRIMOVEL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES MAGNÉTICAS EM DESCONFORMIDADE COM AS
NORMAS ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA CALCULADA COM
BASE NA LEI 8.218/1991. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218/91) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212/91), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis, devendo ser anulado o lançamento em face a
erro na tipificação legal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO
Constitui descumprimento de obrigação acessória, deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, não tendo o
contribuinte se eximido de comprovar se tratarem de mútuo e/ou distribuição
de lucros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para anular
o Auto de Infração DEBCAD no 51.019.594-6, por erro na tipificação legal. Vencidos os
Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini e Luís
Henrique Dias Lima, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731173/2012-44
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado pela autoridade tributária em face ao
contribuinte acima identificado, referente ao descumprimento de obrigações acessórias no valor
de R$ 56.287,98, com códigos de fundamentação legal 23, 30 e 34.
Ciência postal em 1/11/2012 (fls. 118).
Relatório Fiscal (fls. 8 a 13)
A autoridade lançadora descreveu quais condutas ensejaram o descumprimento de
obrigações acessórias: não apresentação dos arquivos digitais no formato Manad, embora,
comprovadamente, o contribuinte utilizasse sistema eletrônico de processamento de dados; não
apresentação das folhas de pagamento, apesar de existirem registros contábeis de pagamentos a
contribuintes individuais; não lançamento, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, dos fatos geradores de todas as contribuições.
Impugnação (fls. 122 a 129)
Impugnação formalizada em 3/12/2012.
O contribuinte anotou não possuir empregados no período, tendo os valores
lançados referentes a empréstimos da novel sociedade para liquidação do passivo herdado da
empresa cindida. Por isto, não estava obrigado à elaboração da folha de pagamentos ou mesmo
do arquivo Manad.
Sobre esta obrigação, defendeu que o art. 11 da Lei no 8.212/91 não tem regra de
caráter obrigacional. Mesmo assim, teria apresentado o Manad no procedimento fiscal.
Com relação aos erros na escrituração contábil, estes não têm relação com fatos
geradores de contribuições previdenciárias, também não havendo infração ao art. 32, II, da Lei no
8.212/91.
Acórdão de Impugnação (fls. 214 a 220)
A autoridade julgadora de primeira instância decidiu não ter restado tipificado o
AI 51.019.588-1, pois, se não houve apresentação das folhas de pagamento, não seria possível a
verificação se foram confeccionadas contrariamente os padrões e normas estabelecidos pela
Receita Federal do Brasil.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

Confirmou o erro da fiscalização em aludir à Lei no 8.212/91, no Relatório Fiscal,
mas que na folha de rosto do auto de infração está informada a Lei no 8.218/91, corretamente.
Além disto, não houve a prova de entrega do Manad, eis que fora mantido o AI 51.019.594-6.
Não acolheu o argumento referente à contabilidade, pois a contrapartida dos
lançamentos eram pagamentos de salários, fatos geradores de contribuição previdenciária.
Ciência em 24/11/2014 (fls. 224).
Recurso Voluntário (fls. 248 a 258)
Recurso voluntário formalizado em 19/12/2014.
O contribuinte requereu a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito
de defesa, em razão da especificação incorreta do dispositivo legal infringido.
Defendeu que como não prosperou a obrigação de entrega das folhas de
pagamento, muito menos poderia a apresentação do Manad, cuja prova de que foram entregues é
o ateste da entrega nos termos de intimação fiscal no 5 e 7.
Reiterou a defesa quanto ao não lançamento, em títulos próprios de sua
contabilidade, e explicou se tratarem de mútuo e distribuição de lucros, ambos não sendo fatos
geradores das contribuições previdenciárias.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Nulidade do AI 51.019.594-6
O contribuinte requereu a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito
de defesa, em razão de erro na especificação do dispositivo legal infringido.
A autoridade julgadora de primeira instância sustentou que o erro na especificação
do dispositivo legal no Relatório Fiscal está suprido no auto de infração 51.019.594-6.
Em verdade, o AI 51.019.594-6 especifica, no campo “Dispositivos Legais da
Multa Aplicada”, a Lei no 8.218, de 29.08.91, art. 11, parágrafos 3 e 4, com redação da MP no
2.158, de 24.08.01 (fls. 5).
Em contrapartida, no Relatório Fiscal, no item 12.1.2 Dispositivo Legal
Infringido, depois de descrever qual a conduta do contribuinte ensejou o descumprimento de
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

obrigação acessória, a autoridade lançadora identificou como fundamento o art. 11, §§ 1o, 3o e 4o,
da Lei no 8.212, de 24/07/1991 (fls. 10).
Quando analisado o art. 11 da Lei no 8.212/91, percebe-se que a norma apresenta
Parágrafo Único, mas não os §§ 1o, 3o e 4o, não havendo qualquer dificuldade em perceber o erro
cometido pela autoridade lançadora ainda mais por estar saneado no AI 51.019.594-6.
Contudo, a ausência de apresentação de arquivos digitais ou de arquivos em forma
diversa da estabelecida pela Receita Federal do Brasil, relacionados às contribuições
previdenciárias, tem fundamento legal na Lei no 8.212/91, não na Lei no 8.218/91.
Com efeito, a exigência apresentada pela Fiscalização em face da Contribuinte
encontra-se prevista no art. 32, III, da Lei 8.212/91, e no art. 8o da Lei 10.666/2003:
Lei 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Lei 10.666/2003
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Ademais, conforme o art. 92, da Lei no 8.212/91, a infração a qualquer dispositivo
daquele diploma legal, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, deve ser
aplicada conforme o Regulamento da Previdência Social (RPS).
Nesse passo, o Decreto no 3.048/99, assim estabelece:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II. a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira; (grifei)
Destarte, a legislação previdenciária contempla penalidade específica para a
hipótese de falta de apresentação de documentos, como ocorreu no presente caso.
Quanto ao art. 11, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei 8.218/91, com a redação dada pela MP no
2.158-35/2001, e art. 12, inc. III, par. único, do mesmo diploma legal, que a Fazenda Nacional
quer ver aplicados aos autos, tais dispositivos assim estabelecem:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Como se pode constatar, esses dispositivos legais são oriundos da Medida
Provisória no 2.158-35/01, que na verdade, no que tange às Contribuições, tratam daquelas para a
Seguridade Social (Cofins), para os Programas de Integração Social de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep), tanto assim que a base de cálculo da penalidade é a receita
bruta da empresa, no ano-calendário em que as operações tenham sido realizadas.
Assim, não há qualquer razão em se aplicar a referida legislação às contribuições
sociais previdenciárias que, como se viu acima, possui disposição específica na Lei no 8.212/91,
de sorte que aplica-se aqui o princípio da lex specialis derrogat lex generalis.
Minha decisão vem ao encontro de decisões recentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

Acórdão 9202-007.155, de 30/08/2018
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS
PELA
RFB.
MULTA
CALCULADA
COM
BASE
NA
LEI
8.218/1991.
FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há espaço jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso II, da Lei
8.218/1991, que trata essencialmente sobre PIS e COFINS, quando se está tratando de
contribuições previdenciárias, e respectivos deveres instrumentais, já que estas possuem
legislação específica no que tange ao descumprimento de obrigação acessória.
Acórdão no 9202-008.266, de 23/10/2019
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis
Deste modo, declaro a nulidade do AI 51.019.594-6 por erro na tipificação legal.
Improcedência do AI 51.019.591-1
O contribuinte tornou a defender que o lançamento da conta Rubem Vasconcelos
Imóveis Ltda. e Rubem Vasconcelos eram referentes respectivamente a mútuo e distribuição de
lucros, na forma do doc. no 7.
Já a autoridade julgadora de primeira instância tem como contrapartida pagamento
de salários, fatos geradores de contribuição previdenciária.
Decido.
O doc. no 7 é um instrumento particular de contrato de mútuo entre o contribuinte
(mutuante) e LPS Patrimóvel – Consultoria de Imóveis S.A. (mutuária), de R$ 887.117,23,00,
que deveria ser liquidada até 31/12/2008. O contrato fora assinado em 31/12/2007 (fls. 206). Em
contrapartida, assim se manifestou a fiscalização:
No grupo de “adiantamentos a fornecedores pessoas jurídicas – 1.1.6” os mesmos
procedimentos são feitos em relação à conta 1.1.6.02.007 – Rubem Vasconcelos
Imóveis Ltda, relacionada à empresa de mesmo nome e CNPJ: 24.022.311/0001-10,
também de propriedade de Rubem Vasconcelos. Este ativo é constituído através de
créditos em contas do grupo 2.1.5 – Salários e Proventos a Pagar e contas de
disponibilidade. No caso deste ativo a sua origem está na maioria relacionada a créditos
em disponibilidades. Os históricos destes adiantamentos concedidos descrevem
pagamento de tributos incidentes sobre Pro Labore, além de IRPJ, PIS, COFINS e
CSLL, todos devidos pelo fornecedor pessoa jurídica. O restante da criação do ativo
está relacionado ao pagamento de salário a este fornecedor pessoa jurídica, registrado na
conta 2.1.5.02.003 – Rubem Vasconcelos Imóveis Ltda. Evidentemente existe erro no
título de grupos e contas envolvidas, visto que se trata de empresa distinta do sujeito
passivo e não há que se falar em pagamento de salário a pessoas jurídicas.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

Enquanto o doc. no 7 não comprova a natureza de mútuo dos lançamentos
contábeis, por se tratar de pessoa jurídica diversa, muito menos o contribuinte trouxe a prova de
que a parte restante dos lançamentos eram referentes à distribuição de lucros.
Deste modo, mantém-se a infração.
Conclusão
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para anular o AI
51.019.594-6 por erro na tipificação legal.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Declaração de Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz
Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator - Conselheiro de
notória cultura tributária, por quem tenho estima - com todas as vênias que possam me conceder
os nobres julgadores que votaram por prover a pretensão da Recorrente, na hipótese vertente,
vislumbro conclusão diversa, haja vista referido crédito ter sido regularmente constituído, nada
nele refletindo os argumentos e documentos que a Contribuinte acostou aos autos.
Nesse pressuposto, entendo relevante trazer excertos constantes da minuta de voto
apresentada, os quais contextualizam os fatos tidos por controvertidos, como segue:
Nulidade do AI 51.019.594-6
O contribuinte requereu a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de
defesa, em razão de erro na especificação do dispositivo legal infringido.
A autoridade julgadora de primeira instância sustentou que o erro na especificação do
dispositivo legal no Relatório Fiscal está suprido no auto de infração 51.019.594-6.
Em verdade, o AI 51.019.594-6 especifica, no campo “Dispositivos Legais da Multa
Aplicada”, a Lei no 8.218, de 29.08.91, art. 11, parágrafos 3 e 4, com redação da MP no
2.158, de 24.08.01 (fls. 5).
Em contrapartida, no Relatório Fiscal, no item 12.1.2 Dispositivo Legal Infringido,
depois de descrever qual a conduta do contribuinte ensejou o descumprimento de
obrigação acessória, a autoridade lançadora identificou como fundamento o art. 11, §§
1o, 3o e 4o, da Lei no 8.212, de 24/07/1991 (fls. 10).
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

Quando analisado o art. 11 da Lei no 8.212/91, percebe-se que a norma apresenta
Parágrafo Único, mas não os §§ 1o, 3o e 4o, não havendo qualquer dificuldade em
perceber o erro cometido pela autoridade lançadora ainda mais por estar saneado no AI
51.019.594-6.
Contudo, apesar de rejeitar a nulidade por cerceamento do direito de defesa, pois
não houve prejuízo no erro de capitulação legal no Relatório Fiscal, de ofício devo
declarar a nulidade do AI. (Grifei)
[...]
Quanto ao art. 11, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-
35/2001, e art. 12, inc. III, par. único, do mesmo diploma legal, que a Fazenda Nacional
quer ver aplicados aos autos, tais dispositivos assim estabelecem:
[...]
Como se pode constatar, esses dispositivos legais são oriundos da Medida Provisória no
2.158-35/01, que na verdade, no que tange às Contribuições, tratam daquelas para a
Seguridade Social (Cofins), para os Programas de Integração Social de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), tanto assim que a base de cálculo da
penalidade é a receita bruta da empresa, no ano-calendário em que as operações tenham
sido realizadas.
Como se vê, o escopo da divergência gravita em torno da multa por falta de
apresentação dos arquivos digitais no leiaute definido pela Repartição Fiscal, exatamente como
requisitou a autoridade fiscal autuante. Nesse contexto, a fim de melhor destacar a compreensão
daquilo que efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que ali está dito e de que modo
a situação fática a ela se subsume, cabível discorrer acerca da ocorrência do fato gerador da
obrigação acessória e de suposta nulidade da autuação de que ora se trata. Afinal, trata-se do
período de apuração compreendido entre 1/10/2007 a 31/12/2007, mas seu descumprimento se
deu posteriormente, época em que a Secretaria da Receita Previdenciária já havia sido extinta.
Fato gerador da obrigação acessória
Sequenciando o raciocínio, conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) - somente há duas espécies de
obrigações tributárias impostas ao contribuinte, a principal e a acessória. A primeira trata do
pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz respeito a todas as imposições feitas ao
sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, transformando-se em
principal no tocante ao pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente prevista, verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

Nesse pressuposto, depreende-se dos fatos geradores definidos nos arts. 114, 115
e 116, inciso I, do mesmo Código que a obrigação principal não se confunde com a acessória,
eis que distintas e autônomas. Confira-se:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
Na forma posta, citadas obrigações tributárias, principal e acessória,
caracterizam-se como institutos jurídicos dotados de especificidades próprias, razão pela qual
uma com a outra não se confunde. Assim entendido, a primeira surge juntamente com o seu fato
gerador e tem por objeto o pagamento de crédito tributário referente ao tributo ou à penalidade
pelo descumprimento da segunda, que decorre da legislação tributária e tem por propósito as
obrigações de fazer ou deixar de fazer demandadas pelas arrecadação e fiscalização dos tributos.
De igual relevância, nota-se que o fato gerador da obrigação principal de pagar
tributo ou penalidade surge, respectivamente, quando a hipótese de incidência prevista em lei
sucede no mundo dos fatos ou no momento em que ficar caracterizado o descumprimento da
obrigação tributária acessória de observância compulsória (incidência tributária). Devido a isso,
capta-se que o descumprimento da obrigação acessória, por si só, já se traduz fato gerador da
obrigação principal correspondente ao pagamento da penalidade resultante, porque presentes as
circunstâncias materiais necessárias e suficientes para a produção dos efeitos tributários que lhes
são próprios.
Isto posto, a hipótese de incidência previstas em lei de forma abstrata
concretizou-se quando o Recorrente desatendeu a requisição da fiscalização, dando
surgimento ao fato gerador da obrigação tributárias principal de pagar a penalidade resultante do
descumprimento da correspondente obrigação acessória. Por conseguinte, como se verá na
sequência, o eixo conceitual presente na definição legal posta, por si só, já afasta o suposto
reflexo das competências sob procedimento fiscal no período de apuração da penalidade
decorrente. Afinal, considerando que a definição deve abranger o todo definido e tão somente
ele, não se pode equiparar os fatos geradores das obrigações tributárias principal e acessória,
quando a própria lei os trata e impõe efeitos jurídicos próprios e distintos.
Fundamento legal da penalidade aplicável
Sequenciando a presente análise, já que o princípio da especificidade sinaliza que
a norma singular afasta a incidência da geral, parece razoável se cotejar os atos que tratam da
matéria, buscando a compreensão daqueles de aplicação mais específica na multa em apreço, se
a legislação que trata de arquivos digitais ou a norma previdenciária. Nesta acepção, válido
trazer os preceitos das Leis nos 8.212, de 1991; 8.218, de 1991, e 10.666, de 2003, a primeira
nada mencionando acerca de arquivos digitais, as últimas a eles se referindo.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

Lei no 8.212, de 1991
Dita Lei reprime a conduta aqui em controvérsia apenas com multa residual,
sequer fazendo menção a arquivos digitais, consoante arts. 32, inciso III, e 92, verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização. (grifamos)
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa
variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros),
conforme dispuser o regulamento. (grifamos)
Lei no 8.218, de 1991
Contrariamente ao acima apontado, descrito ato legal é preciso quanto à obrigatoriedade dos
artigos digitais em si, sua guarda, forma de apresentação e, especialmente, a penalidade
aplicável pelo descumprimento de suas regras. É o que está prescrito em seus arts. 11, §§ 3o e
4o, e 12, incisos I a III, nestes termos:
Art.11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Oportuno ressaltar que dito art. 11, caput, bem como seus §§ 3o e 4o, mais o 12,
incisos II e III, da Lei no 8.218, de 1991, conformam a redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 24/8/01, cuja ementa trata das Contribuições para a Seguridade Social - COFINS,
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP e do Imposto sobre a Renda, e dá outras providências. Lendo assim, depreende-se
que a expressão “dá outras providências” traduz alterações normativas acerca de tributos
diversos, aí também se incluindo as Contribuições Sociais Previdenciárias, conforme síntese
exemplificativa dos tributos abordados e transcrição nos arts. 10, § 8o; 11, § 9o; 71 e 76, nestes
termos:
1. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ): arts. 6o a 8o, 21 a 25 e 34;
2. Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF): arts. 9o e 26;
3. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): arts. 12, 27, 32 e 33;
5. Imposto sobre a Exportação (IEx): art. 51;
6. Imposto sobre a Importação (II): art. 52;
7. Processo Administrativo Fiscal (PAF): art. 64;
8. Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES): arts. 40, 57 e 72;
9. Mais especificamente, vê-se, na transcrição sequenciada, que dito mandamento
legal também se refere às contribuições previdenciárias, nestes termos:
Art. 10. O art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescido
dos seguintes parágrafos:
[...]
§ 8o Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS." (NR)
[...]
Art. 11. Estende-se o benefício da dispensa de acréscimos legais, de que trata o art. 17
da Lei no 9.779, de 1999, com a redação dada pelo art. 10, aos pagamentos realizados
até o último dia útil do mês de setembro de 1999, em quota única, de débitos de
qualquer natureza, junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, desde que até o dia 31 de
dezembro de 1998 o contribuinte tenha ajuizado qualquer processo judicial onde o
pedido abrangia a exoneração do débito, ainda que parcialmente e sob qualquer
fundamento.(Vide Medida Provisória no 38, de 13.5.2002)
[...]
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

§ 9o Relativamente às contribuições arrecadadas pelo INSS, o prazo a que se
refere o § 8o fica prorrogado para o último dia útil do mês de abril de 1999.
[...]
Art. 71. O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído.”
[...]
Art. 76. As normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de
patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de
natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos
privilégios que lhes são atribuídos.
(Grifos nossos)
Vale lembrar que, igualmente ao já posto quanto à MP no 2.158-35, a Lei por ela
alterada (Lei no 8.218, de 1991), também traz alterações normativas atinentes às CSP e outros
tributos, a exemplo, os fragmentos abaixo transcritos:
Art. 3o - Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
bem como para o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, incidirão:
[...]
Art. 4o - Nos casos de lançamento de ofício nas hipóteses abaixo, sobre a totalidade ou
diferença dos tributos e contribuições devidos, inclusive as contribuições para o INSS,
serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
Art. 33 - As multas de ofício de que trata esta Lei, lançadas com base em créditos
tributários ou com base em contribuições para o INSS, vencidos há mais de doze meses,
serão acrescidas, no ato do lançamento, do valor resultante da variação do INPC, a
partir do quinto mês do vencimento do crédito tributário ou da contribuição até o mês
do lançamento da multa.
À vista do horizonte posto, resta notório que o fundamento legal da referida
penalidade foi configurado por Ato Legal modificador da legislação atinente ao procedimento
fiscal em si, como também ao PAF e a diversos tributos federais, neles se englobando as
Contribuições Previdenciárias Sociais. Logo, a especificidade normativa ora defendida
permanece incólume, pois plausível se afastar suposta tese de que reportada alteração legislativa
ocorreu por meio de Medida Provisória específica do PIS, Cofins e Imposto de Renda, tributos
expressamente citados em sua ementa. Ademais, como se vê, a própria Lei alterada trata, entre
outros, de questões com cunho previdenciário.
Lei no 10.666, de 2003
Apontada norma legal carrega a obrigatoriedade do contribuinte manter os arquivos
digitais em boa guarda e ordem à disposição da fiscalização, mas é silente quanto à penalidade pelo
descumprimento de referida obrigação acessória. Por conseguinte, infere-se que sua efetividade quanto ao
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

fundamento da multa em apreço carece de integração com os preceitos estabelecidos na Lei no 8.212, de
1991, vistos precedentemente. Confiram-se, seus arts. 8o e 13:
Art. 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
[...]
Art. 13. Aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber, as disposições legais
pertinentes ao Regime Geral de Previdência Social.
Prosseguindo o raciocínio, adequado registrar que a Lei no 11.457, de 16 de março
de 2007, unificou na, por ela denominada, Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) as, à
época, Secretarias das Receitas Federal (SRF) e Previdenciária (SRP). Assim, a partir de 19 de
março de 2007, data de publicação do citado ato, a SRFB passou a acumular as atribuições e
quadro de pessoal anteriormente integrantes da extinta SRP, consoante arts. 1o; 2o, §§ 3o e 4o, e
8o, nestes termos:
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita
Federal do Brasil [...]
[...]
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar
e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas [...]
[...]
§ 3o As obrigações previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às
contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 4o Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência
Social.
[...]
Art. 8o Ficam redistribuídos, na forma do § 1o do art. 37 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social e do
INSS para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os cargos ocupados e vagos da
Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7o da Lei no 10.593,
de 6 de dezembro de 2002.
A propósito, sintetizando o que, até então, está posto acerca da controvérsia instalada,
tem-se que:
1. anteriormente a 19 de março de 2007, a fiscalização das CSP estava atribuída à SRP e
era executada por seu quadro de auditores-fiscais. Contudo, dali em diante, dito procedimento passou a
ter regramento e execução pela SRFB e seus auditores-fiscais respectivamente;
2. desde 9 de maio de 2003, data de publicação da Lei no 10.666, de 2003, as pessoas
jurídicas estavam obrigadas a apresentar os arquivos digitais exigidos pela fiscalização previdenciária
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

(dados de interesse exclusivo das CSP), cujo desatendimento implicava a penalidade prevista no art. 32,
inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, eis que ausente previsão legal específica;
3. a partir de 27 de agosto de 2001, data de publicação da MP no 2.158-35, de 2001, as
pessoas jurídicas estavam obrigadas a apresentar os arquivos digitais requisitados pela fiscalização da
Secretaria da Receita Federal, cujo desatendimento implicava a penalidade específica prevista no art. 12,
incisos I a III da Lei no 8.218, de 1991.
4. em 19 de março de 2007, a SRP foi extinta e o quadro de pessoal da Carreira
Auditoria-Fiscal da Previdência Social foi redistribuído para a SRFB, razão por que,
independentemente do tributo a ser verificado, os arquivos digitais passaram a ser requisitados
exclusivamente pelos auditores-fiscais da SRFB.
Como visto, a contar de 19 de março de 2007, manifestadas informações
previdenciárias passam a integrar o “pacote” de dados atinente aos tributos administrados pela
SRFB. Por conseguinte, o descumprimento da reportada obrigação acessória se sujeita à multa
prevista na Lei no 8.218, de 1991, de aplicação específica ao desatendimento das requisições de
arquivos digitais realizadas pelos auditores-fiscais da SRFB. Nestes termos, daquela data em
diante, inadmissível a suposta conformação legal resultante de interpretação sistêmica decorrente
da lacuna deixada pela Lei no 10.666, de 2003, cujo art. 13 sinaliza cabimento subsidiário dos
contornos delineados pelos art. 32, inciso III, da Lei no 8.212,de 1991, eis que fechada a “janela”
anteriormente existente.
Nesse pressuposto, vale consignar que manifestado tema foi enfrentado por esta
Turma de Julgamento recentemente (Acórdão no 2402-008.037, sessão de 15 de janeiro de 2020
- processo no 11516.721308/2011-60), oportunidade em que segui a divergência, a meu ver bem
fundamentada na “Declaração de Voto”, da lavra do conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Entendimento que ainda comigo carrego, razão por que incorporo os excertos dela abaixo
transcritos às minhas razões de aqui decidir:
[...]
A Lei n. 8.218/1991, que dispõe sobre impostos e contribuições federais, entre
outras providências, estabelece, em seu art. 11, com a redação dada pela Medida
Provisória n. 2.158-35/2001, que as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter à disposição da Secretaria da
Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária.
Por sua vez, o parágrafo § 3°. do art. 11 da Lei n. 8.218/1991 determina que a
Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. E tais atos encontram-se inequivocamente consignados no
Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD), cujas versões são
atualizadas periodicamente.
Com efeito, o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) define a
forma de cumprimento da obrigação acessória, prevista no art. 8°. da Lei n.
10.666/2003, discriminando sua aplicabilidade nas empresas regidas pelo
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

direito privado e nas pessoas jurídicas de direito público submetidas à Lei n.
4.320/1964 e Lei Complementar n. 101/2000.
O MANAD padroniza o lay-out dos arquivos digitais a ser apresentados à
Fiscalização da Secretaria da Receita Federal, bem assim à antiga Secretaria da
Receita Previdenciária (existente antes da fusão dos Fiscos estabelecida pela Lei
n. 11.457/2007).
Nos arquivos digitais nos padrões do MANAD devem constar, entre outras,
informações fiscais (fornecedores e clientes; documentos fiscais; comércio
exterior; relação insumo/produto), informações contábeis (lançamentos
contábeis e demonstrações contábeis), informações patrimoniais (controle de
estoque e registro de inventário e controle patrimonial) e informações dos
trabalhadores (segurados empregados e contribuintes individuais e avulsos).
Por sua vez, o art. 12 da Lei n. 8.218/1991 define as penalidades a serem
impostas em caso de inobservância do disposto no seu art. 11.
É dizer, a Lei n. 8.218/1991 estabelece a forma de cumprimento da obrigação
acessória consubstanciado na padronização de arquivos digitais, conforme o
MANAD, caracterizando-se assim a legislação específica a ser observada pelo
Contribuinte que optar pela utilização de sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.
É, sem sombra de dúvidas, a lei específica.
De se observar que os arquivos digitais padronizados no MANAD não têm
qualquer vinculação com a natureza do tributo, seja imposto ou contribuições
sociais previdenciárias, nem com as respectivas bases de cálculo, vez que
apenas compilam informações de diferentes fenômenos jurídico-tributários, que
compreendem obrigações contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciárias da
empresa, a serem apresentadas aos órgãos competentes de fiscalização.
É oportuno destacar que a legislação previdenciária não padroniza o lay-out de
arquivos digitais, mas apenas prevê que a empresa deve prestar ao órgão de
fiscalização competente todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de seu interesse, na forma por ele estabelecida, conforme disposto no art. 32, III,
da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 11.941/2009, alinhando-
se, destarte ao comando do art. 8°. da Lei n. 10.666/2003.
Ocorre que os órgãos de fiscalização competentes estabeleceram os padrões e
normas conforme previstos no MANAD, com espeque no art. 8°. da Lei n.
10.666/2003 e nos arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/1991, constituindo-se assim
essas matrizes legais a legislação específica a disciplinar os arquivos digitais no
padrão MANAD.
De se observar ainda que as condutas tipificadas na Lei n. 8.212/1991, não se
referem, em nenhum momento, à apresentação de arquivos digitais em
conformidade com os padrões determinados pelo MANAD. Na verdade,
referem-se a condutas absolutamente distintas daquelas tipificadas na Lei n.
8.218/1991, com mais razão ainda quando se sabe que a apresentação de
arquivos digitais padronizados no MANAD não tem qualquer vinculação com a
natureza do tributo, nem com a sua respectiva base de cálculo.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

Nesse contexto, entendo equivocado o argumento de que o fato de as
contribuições sociais previdenciárias em apreço reportarem-se à folha de
pagamento teria o condão de atrair as penalidades previstas na legislação
previdenciária, em detrimento da legislação específica, vez que a multa
regulamentar prevista nos arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/1991 trata de situações
específicas relativas à inobservância de arquivos digitais em desacordo com a
forma e padrões estabelecidos, e não guardam qualquer vínculo com esse ou
aquele tributo, nem com a respectiva base de cálculo, pois a natureza do tributo
é indiferente aos arquivos digitais padronizados no MANAD e a base de cálculo
da multa regulamentar tem como referencial a receita bruta da pessoa jurídica.
Avançando na análise, oportuno registrar que a própria Receita Federal do Brasil,
à época, editou a Solução de Consulta Interna n° 10 - Cosit, de 27 de junho de 2012, consignando
entendimento tal qual o por nós externado precedentemente, dela apropriando-me dos seguintes
fragmentos:
[...]
15. Observa-se, no entanto, que o dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991, não é
direcionado, especificamente, à deficiência na apresentação de arquivos digitais,
já qué ele descreve uma infração mais genérica, qual seja: "prestar à Secretaria
da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida", que tanto pode ser
aplicado para infração relativa a arquivos digitais, como para qualquer outro
tipo de infração que se refira a apresentação de informação em desacordo com a
forma estabelecida pela RFB .
16. Já o art. 11 da Lei n° 8.218, de 2001, estabelece a obrigatoriedade de as
empresas, que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar a sua movimentação contábil ou fiscal, manterem à disposição da RFB
os respectivos arquivos digitais pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária, tratando-se, portanto, de dispositivo legal específico para este tipo de
infração.
[...]
20. Depreende-se, dessa forma, que os artigos 11 e 12 da Lei n° 8.218, de 1991,
são aplicáveis à fiscalização de contribuições previdenciárias e as razões são as
seguintes:
[...]
20.1 Primeiro, porque o inciso III, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991,
não traz norma específica para arquivos digitais e, de acordo com o
Princípio da Especificidade, a norma especial afasta a incidência da
norma geral. No caso, os artigos 11 e 12 da Lei n° 8.218, de 1991, são
mais específicos do que o dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991;
20.2 Segundo, porque o art. 8o da Lei nQ 10.666, de 2003, que seria a
norma ;mais específica, não prescreve a penalidade a ser aplicada no caso
de descumprimento do dispositivo, o que o torna ineficaz, já que não traz
a cominação da multa e;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

20.3 Terceiro, porque não há razão para que, numa mesma
fiscalização, a RFB aplique multas distintas para o mesmo tipo de
infração. Ademais, deve-se atentar para o fato de que, desde a criação da
RFB, a política do órgão sempre foi no sentido de unificar
procedimentos, e a aplicação dos dispositivos da Lei n° 8.218, de 2001, à
fiscalização das contribuições previdenciárias vai ao encontro deste
anseio.
[...]
24.
Por fim, esclarecemos que, em que pese o art. 47 da Lei n° 11.457, de 2007,
dispor que fica mantida a vigência dos atos normativos editados pelo MPS, INSS e a
SRP, enquanto não modificados pela RFB, deve-se observar que a interpretação das
normas ainda em vigor deverá ser feita de forma sistemática de modo a considerá-las
dentro do atual sistema no qual elas encontram-se inseridas, que é diferente daquele
vigente à época em que elas foram publicadas.
Conclusão
Diante do exposto, e considerando os argumentos aqui apresentados, verifica-se
que, na fiscalização de pessoa jurídica, em caso de infração referente à
apresentação de arquivos digitais relativos a contribuições previdenciárias com
inconsistências ou fora do prazo estipulado pela autoridade fiscal deverão ser
aplicados os arts. 11 e 12 da Lei n° 8.218, de 1991. (grifo nosso)
Arrematando pontuada acepção, certamente há processos aguardando julgamento
neste Conselho, decorrentes de procedimento fiscal em contribuinte específico, por meio do
qual houve autuação de CSP, IRPF/CSLL e PIS/Cofins - Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) com operações de CSP conjuntamente com outros tributos. No contexto, se o autuado
supostamente tivesse desatendido a requisição para apresentar reportado “pacote” de dados
digitais (arquivo único), é notório que a fiscalização não lhe teria imputado duas penalidades,
mas tão somente aquela prevista no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Ante o exposto, exceto quanto a órgão público, que tem tratamento específico,
quando a pessoa jurídica desatender intimação requisitando arquivos digitais, a penalidade a ela
imputada levará em consideração a data de ocorrência do correspondente fato gerador, se
anterior ou a partir de 19 de março de 2007, data de extinção da SRP, nestes termos:
1. nas operações atinentes à CSP referente a período de apuração anterior a 19 de
março de 2007, aplica-se o disposto no art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 8o e
13 da Lei no 10.666, de 2003;
2. nas operações atinentes exclusivamente à CSP ou dela conjuntamente com
outros tributos referentes a período de apuração a partir de 19 de março de 2007, aplica-se o
disposto nos arts. 11, §§ 3o e 4o, e 12 da no 8.218, de 1991.
Assim entendido, tratando-se de fato gerador ocorrido posteriormente a 19 de
março de 2007, infere-se que a autuação em debate não contém vício material, por ter sido
imputa a exata penalidade conformada na ordem legal para o caso específico, eis que apurada
sob base e coeficiente apropriados.

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731173/2012-44

Conclusão
É como declaro o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital